Tribunal: TJSP
Processo: 1006129-23.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Negativação indevida do nome da autora – Sentença de procedência – Recurso da instituição ré – Alegação de existência de apontamentos anteriores em nome da autora – Descabe a indenização por danos morais – Apontamentos anteriores – Inexistência de prova de que a negativação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Negativação indevida do nome da autora – Sentença de procedência – Recurso da instituição ré – Alegação de existência de apontamentos anteriores em nome da autora – Descabe a indenização por danos morais – Apontamentos anteriores – Inexistência de prova de que a negativação preexistente seria igualmente ilegítima – Súmula 385, do STJ - Precedentes Jurisprudenciais – Recurso adesivo da autora – Ilegitimidade passiva da casa bancária corretamente declarada – Sentença parcialmente reformada - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.